Tribunal: TJMT
Processo: 0007412-76.2017.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007412-76.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELICIO SCHUCH - CPF: 061.611.890-20 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (APELANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007412-76.2017.8.11.0010

APELANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: CELICIO SCHUCH

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA – EXISTÊNCIA DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DESCONSTITUÍDA PELA PARTE REQUERIDA – VALOR DEVIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os
documentos juntados servem de prova escrita sem eficácia de titulo executivo a aparelhar o pedido monitório, mantida a sentença de procedência que
constitui de pleno direito, em título executivo judicial, o contrato particular de arrendamento agrícola
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007412-76.2017.8.11.0010

APELANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: CELICIO SCHUCH

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0007412-76.2017.8.11.0010, Código: 102572, na 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

AÇÃO
: Monitória (cód. 102572) ajuizada por Celício Schuch em desfavor de Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara)
rejeitou
os Embargos Monitórios, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por consequência,
julgou procedente
o pedido da Ação Monitória, para constituir de pleno direito, em título executivo judicial o contrato particular de arrendamento agrícola no valor de R$
756.479,60 (setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Condenou ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor de condenação.

APELO
: sustenta a ausência de sucessão no contrato de arrendamento agrícola firmado originariamente entre o apelado e a Usinas Pantanal e Jaciara.

Aduz que na ata de arrematação em leilão público do conjunto de ativos das Usinas Pantanal e Jaciara não há menção à sucessão em contratos, somente a assunção de débitos da empresa em recuperação judicial.

Alega que manteve relação jurídica com o apelado, contudo não foi regida pelo contrato que acompanhou a inicial, bem assim que há necessidade de apuração por ação própria, com realização de perícia, a eventual obrigação entre as partes.

Defende que não há quantia certa, motivo pelo qual não há objeto na Monitória. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedente o pedido da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 91447494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007412-76.2017.8.11.0010

APELANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: CELICIO SCHUCH

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

AÇÃO
: Monitória (cód. 102572) ajuizada por Celício Schuch em desfavor de Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara)
rejeitou
os Embargos Monitórios, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por consequência,
julgou procedente
o pedido da Ação Monitória, para constituir de pleno direito, em título executivo judicial o contrato particular de arrendamento agrícola no valor de R$
756.479,60 (setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Condenou ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor de condenação.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Celício Schuch em desfavor de Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A., ao fundamento de que é arrendante da área de 623,1949 ha, parte da Fazenda Ideal III, em que figurou originariamente como arrendatária a Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial), conforme contrato datado de 25 de novembro de 2010 e do respectivo aditivo de 17 de agosto de 2011, bem assim que o referido arrendamento foi assumido no Processo de Recuperação Judicial da Usina Pantanal pela requerida Porto Seguro, que desde 2014 passou a explorar diretamente a área arrendada pelo autor.

Narra que o preço do arrendamento anual foi fixado em 11,57 toneladas de cana-de-açúcar por hectare, com vencimento na data de 30 de novembro de 2016, prorrogado para a safra de 2017 (Cláusula 2
a
do contrato), quando a requerida devolveu a área ao autor sem efetuar o pagamento integral do arrendamento vencido em 30/07/2016.

Anota o autor que ficou um saldo devedor da referida parcela de R$ 217.931,62 (duzentos e dezessete mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), bem como o valor do arrendamento vencido em data de 30/07/2017, no valor de R$ 490.733,63 (quatrocentos e noventa mil e setecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos).

Anota ainda que as parcelas do arrendamento inadimplidas, somadas e atualizadas até 27/09/2017, resultam em R$ 756.479,60 (setecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

A empresa requerida opôs embargos monitórios sobre a alegação de que o negócio jurídico foi celebrado entre o autor e a Usina Pantanal que a prova que instruiu o feito não é oponível a si, bem como pugnou para que fosse reconhecida a falta de objeto e extinto o feito sem resolução do mérito e, ainda, requereu a improcedência da ação, ao argumento de que o título não possui certeza e liquidez, razão pela qual não é cabível a propositura de ação monitória.

A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da demanda, por entender que ficou demonstrado os requisitos para o ajuizamento da ação monitória.

Contra esta decisão recorre a requerida/embargante Porto Seguro.

Para a apelante não há requisitos que permitam o prosseguimento da ação monitória, notadamente a prova e o objeto, o que impõe a sua extinção.

Pois bem.
A respeito da ação monitória, o art. 700 do CPC assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;·.

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Conforme se verifica do regramento acima transcrito,
para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Para o Superior Tribunal de Justiça a prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve apresentar elementos indiciários de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel. Para a Colenda Corte, a prova escrita deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, também demonstrar a origem de tal débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente. Nesse sentido: REsp 866.205/RN.

No caso concreto, de todo o processado, tem-se que a questão acerca da falta de requisitos para o ajuizamento da ação monitória foi bem dirimida na sentença, porquanto, com base nos documentos carreados, ficou demonstrada que a ora apelante assumiu o contrato de arrendamento agrícola da empresa em recuperação judicial.

Observa-se que, apesar de a apelante sustentar a falta de sucessão do contrato de arrendamento agrícola, certo é que não nega a relação jurídica havida com o ora apelado, defende que não há provas do valor devido e a necessidade de realização de perícia, alegação que não prospera.

Como se verifica, os documentos colacionados comprovam que a Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A. assumiu o contrato de arrendamento da área de 623,1949 ha, parte da Fazenda Ideal III, que teve como arrendatária inicial a Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial), conforme contrato datado de 25 de novembro de 2010.

Veja-se que além do contrato de arrendamento agrícola (Id. 91445491), há nos autos documentos que reforçam a relação jurídica entre as partes, como os
extratos carimbados e rubricados pela Porto Seguro,
denominados Fluxo de Caixa (Id. 91445493).

Como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento abaixo se transcreve, não há falar em falta de prova escrita para o ajuizamento da ação monitória:

“
Compulsando os autos, denota-se que tais alegações não prosperam, pois, embora a requerida/embargante não tenha participado do contrato objeto da presente ação monitória, extrai-se da ata da Assembleia Geral de Credores da Usina Pantanal (cf. anexo), que a requerida assumiu “a obrigação de assunção do pagamento das dívidas do Plano de Recuperação da Usina Pantanal e da Usina Jaciara com os Credores Concursais, compreendidas como aquelas constantes do quadro-geral de credores da Recuperação Judicial, que vencerão antecipadamente na adjudicação da UPI e deverão ser pagas conforme vier a ser definido na proposta [...] obrigação de assunção do pagamento de dívida trabalhista [...] obrigação de pagamento da dívida referente ao Programa de Saneamento de Ativos Agropecuários”.

Assim, considerando a assunção da dívida, denota-se que a embargante possui plena legitimidade para figurar no polo passivo, bem como que os requisitos previstos no art. 700 do CPC estão previstos, visto que a presente ação está instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato), afirmando o autor ter direito a quitação dos valores oriundos do seu vencimento.

(...)
a requerida/embargada não nega a existência do contrato de locação que subsidiou a ação monitória, apenas não reconhece o débito atribuído na petição inicial, pois entende que para aferir o real valor que a autora possa vir a ter como recebíveis é imprescindível que haja perícia para demonstrar o tamanho da área ocupada.

Entretanto, o contrato de locação traz o valor a ser pago a título de arrendamento e o prazo da inadimplência. Assim, sabendo-se o valor do contrato e o período de inadimplência não há se falar em realização de perícia para se apurar o valor do débito, bastando simples cálculo aritmético.

Outrossim, há nos autos o “Fluxo de Caixa” (fl. 24) e o “Arrendamento Agrícola” (fl. 25) devidamente carimbados e assinados pela requerida/embargante, confirmando, assim, a relação jurídica existente entre o requerente e o embargante
.

Frise-se que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Neste contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessário a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar a quantia.

NO CASO EM TELA, TANTO O CONTRATO ASSUMIDO PELA REQUERIDA QUANDO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA USINA PANTANAL, QUANTO OS DOCUMENTOS DENOMINADOS “FLUXO DE CAIXA” E “ARRENDAMENTO AGRÍCOLA”, DEVIDAMENTE ASSINADOS E CARIMBADOS PELO EMBARGANTE, DEMONSTRAM QUE HOUVE UMA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME SOBREDITO, CUMPRINDO, PORTANTO, SATISFATORIAMENTE O QUE DISPÕE O O ARTIGO 700 DO CPC.

Logo, inexistindo por parte do requerido qualquer comprovante de pagamento ou qualquer outro documento hábil a contestar o montante, devem ser considerados corretos os valores indicados pelo autor.”

Para reforçar o entendimento, colaciona-se a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar questão semelhante, que assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - EXTRATOS DA DÍVIDA – EXPEDIDOS PELO DEVEDOR - DOCUMENTO HÁBIL - CAUSA
DEBENDI
- DEMONSTRAÇÃO DESNECESSÁRIA - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

2- Extratos de valores devidos que denotam a utilização da área objeto de contrato de arrendamento agrícola são documentos escritos aptos a sustentar a propositura da ação monitória, pois demonstram o valor objeto da lide e a inadimplência, não havendo se falar em realização de pericia para se apurar o valor do débito, bastando simples calculo.

3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; sentença escorreita. (TJMT- Apelação
N. 0007410-09.2017.8.11.0010,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 20/03/2019, Publicado em 26/03/2019).

Assim, a sentença não comporta reformas, porquanto deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da
do valor de condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021